Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712274-25.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORACÃO LTDA RECORRIDA: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVA PERICIAL. ARTS. 381 E 382 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROVA INÓCUA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inovações no tocante à produção antecipada de provas, a qual deixou de ser possível mediante ação cautelar e passou a ser viável como ação autônoma, a ser processada nos termos dos artigos 381 e 382 do Código. 2. Não se vislumbra no caso nenhumas das hipóteses que autorizam a produção antecipada de prova, seja porque ausente a urgência em sua realização, seja porque não há que se falar em possibilidade de auto composição entre as partes, porquanto pendente de trânsito em julgado ação de rescisão contratual anterior, que tem como objeto a empreitada do imóvel que ora se pretende periciar. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, §3o, 3o, § 2o, 319, 320, 381 e 382, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter deferido a produção antecipada de prova, ante a presença inequívoca de seus requisitos. Requer no ID 25943629 – Págs. 1 e 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES (OAB/DF 23.550). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 2o, §3o, 3o, § 2o, 319 e 320, todos do CPC, pois tais preceitos não foram objeto de exame e discussão pela turma julgadora, e muitos menos foram opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Igualmente não deve transitar a defendida ofensa aos artigos 381 e 382, ambos do CPC, pois a aferição da presença dos requisitos que autorizam o deferimento da produção antecipada de provas exige a reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1535622/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES (OAB/DF 23.550). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015